Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706387-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA CAVALCANTI YOSHIZAWA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Amélia Cavalcanti Yoshizawa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante (processo n. 0700854-92.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar concernente à imediata inclusão da impetrante nas vagas referentes às carências n. 50870 (Ciências Naturais – Matutino) e 150871 (Biologia – Noturno) do Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS. Em suas razões recursais (ID 23742118), a agravante aduz que é servidora pública distrital, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e se inscreveu no concurso para remanejamento de cargos da carreira de Magistério. Argumenta que é idosa e adquiriu problemas de saúde, não possuindo condições de lidar com salas de aula cheias e agitadas, o que a motivou a concorrer às aludidas vagas para lecionar em turmas menores integradas por alunos mais velhos, além da proximidade do CESAS de sua residência. Discorre que, “a despeito de seguir corretamente todos os passos para efetivar seu requerimento, no dia do envio, o sistema vinculado ao concurso apresentou falhas e instabilidades, conforme reportado no áudio encaminhado pela Regional de Ensino do Guará-DF”. Alega que obteve pontuação 7.968, que consubstancia a maior nota dentre os servidores concorrentes, e que possui maior tempo de serviço e idade que os demais. Assinala que apresentou recurso administrativo tempestivamente e, em resposta, a Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários (SUGEP-DISET) lhe informou que não constava do sistema o envio da lista da servidora e, ainda, apontou que não se mostrava possível atender à solicitação, pois “a divulgação final das carências para o remanejamento interno ocorreu em 29/10/2020, sendo o prazo para a escolha e priorização de carências e envio de lista foi de 30/10/2020 a 03/11/2020 às 23:59”. Requereu a concessão de tutela de urgência recursal para que fosse determinada a imediata ocupação da impetrante nas vagas vindicadas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 23742122). O pedido de concessão de tutela de urgência recursal foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão de ID 23784663. Apresentada contraminuta (ID 25093096). A 13a Procuradoria de Justiça Cível opinou pela não intervenção no feito (ID 25283895). Em consulta ao processo de referência, constatou-se que, em 23/3/21, houve a prolação de sentença nos autos de origem (ID 86868515 do processo n. 0700854-92.2021.8.07.0018). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, no processo de referência, houve prolação de sentença, na qual o d. sentenciante denegou a segurança vindicada, como se observa ao ID 86868515 do processo n. 0700854-92.2021.8.07.0018. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora